Tribunal: TJES
Processo: 5009290-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009290-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: DAISE MARA MARTINS NUNES DE LIMA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. DECISÃO SANEADORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - É incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere a gratuidade de justiça, nos termos do art. 1.015 do CPC.
2 - A ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil em ações envolvendo o PASEP foi afastada pelo STJ ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.150, reconhecendo-se a legitimidade da instituição para responder por falhas na gestão das contas.
3 - O mesmo tema também fixou o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) e o termo inicial na data em que o titular da conta toma ciência do desfalque.
4 - A relação jurídica entre correntista e instituição financeira é de consumo, conforme Súmula 297 do STJ, autorizando a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
5 - Questões relativas ao interesse de agir e à responsabilidade da instituição demandam dilação probatória, não comportando rejeição liminar da pretensão.
6 - Requerida a perícia por ambas as partes, impõe-se o rateio dos honorários periciais.
7 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5009290-81.2025.8.08.0000

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravada:

Daise Mara Martins Nunes de Lima

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, em sede de decisão saneadora proferida em “ação de reparação de danos materiais e morais” fundada na má-gestão do Banco do Brasil na administração dos recursos oriundos do PASEP depositados em favor da autora, rejeitou as preliminares suscitadas na contestação e designou a realização da prova pericial contábil.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) impugnação da gratuidade de justiça deferida à parte autora, (b) carência de ação por falta de interesse de agir, “pela ausência de responsabilidade do banco réu sobre os fatos”, (c) ilegitimidade passiva ad causam, por ser mero gestor operacional do PASEP, e, por conseguinte, (d) incompetência da Justiça Comum, (e) prescrição do exercício da pretensão (quinquenal ou decenal), (f) inaplicabilidade do CDC à relação jurídica discutida e da inversão do ônus da prova, (g) “requer seja determinado à parte autora o recolhimento dos honorários periciais”. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Decisão no ID 14386162, por meio da qual foi indeferido o efeito suspensivo.

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o agravante Banco do Brasil se volta contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, em sede de decisão saneadora proferida em “ação de reparação de danos materiais e morais” fundada na má-gestão do Banco do Brasil na administração dos recursos oriundos do PASEP depositados em favor da autora, rejeitou as preliminares suscitadas na contestação e designou a realização da prova pericial contábil.

O agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) impugnação da gratuidade de justiça deferida à parte autora, (b) carência de ação por falta de interesse de agir, “pela ausência de responsabilidade do banco réu sobre os fatos”, (c) ilegitimidade passiva ad causam, por ser mero gestor operacional do PASEP, e, por conseguinte, (d) incompetência da Justiça Comum, (e) prescrição do exercício da pretensão (quinquenal ou decenal), (f) inaplicabilidade do CDC à relação jurídica discutida e da inversão do ônus da prova, (g) “requer seja determinado à parte autora o recolhimento dos honorários periciais”.

Pois bem. Tal como externei na decisão na qual indeferi o efeito suspensivo, não vejo como dissentir do desfecho atribuído à causa pelo magistrado de primeiro grau.

Afinal, em que pese a
“impugnação da gratuidade de justiça deferida à parte autora”
, certo é que não cabe agravo de instrumento tendo em vista que tal hipótese não está elencada no rol do art. 1.015, do CPC. Nesse sentido: AI Nº 5009648-80.2024.8.08.0000, de minha relatoria, 1ª Câmara Cível, 24/Feb/2025.

Aliás, esse entendimento também se aplica à insurgência recursal fundada na “ilegitimidade passiva ad causam” do Banco do Brasil, conforme a jurisprudência deste TJES (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008450-76.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 02/Mar/2023).

Ainda que assim não fosse, este TJES também tem decidido no sentido de que
“[...] O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações que envolvam prestação de serviço bancário defeituoso na gestão do PASEP. [...].
”(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015584-14.2024.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: Data: 03/Jun/2025).

Vale ainda ressaltar que a questão dos presentes autos fora objeto de apreciação pelo c. Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, fixou as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Posta assim a questão, a teor da tese jurídica firmada no Tema 1150, bem de se ver que o desfecho da decisão recorrida está correto ao afastar a prescrição, por reputar que
“[...]No caso em análise, a autora sustenta que apenas tomou conhecimento da suposta irregularidade ao efetuar o levantamento da quantia existente em sua conta em agosto de 2018. Dessa forma, considerando que a ação foi ajuizada em 2020, não há que se falar em prescrição, pois a demanda foi proposta dentro do prazo decenal.[...]”
.

Além disso, a irresignação recursal ainda não vinga quanto a inaplicabilidade do CDC, porquanto conforme entendimento já aplicado no âmbito deste TJES:
“A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e nos termos da súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Por sua vez, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 prevê que “São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.[...]”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002868-32.2021.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: Data: 24/Jun/2024).

Some-se a isso que a tese do agravante quanto à carência de ação por falta de interesse de agir,
“pela ausência de responsabilidade do banco réu sobre os fatos”
, está umbilicalmente atrelada ao mérito da causa que, por sua vez, exige dilação probatória com a imprescindível realização de prova técnica contábil já deferida pelo juízo singular.

Aliás, de igual modo, tenho que também não subsiste o reclame do agravante no sentido de que “a parte autora é quem deve arcar com os honorários periciais”, porquanto consta expressamente na contestação do agravante capítulo próprio sobre a “necessidade de produção da prova pericial contábil” (fl. 109) com o requerimento de sua realização, o que, por conseguinte, atrai o rateio da despesa para ambas as partes que pugnaram pela perícia.

Diante de tais razões,
conheço parcialmente do recurso e, nesta parte, nego-lhe provimento
, a fim de manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.